Tribunal: TJSP
Processo: 0005260-52.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (DESOBEDIÊNCIA) - Pleito de absolvição ou desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Sentenciada que admitiu o cometimento da falta grave, corroborando os relatos das agentes penitenciárias - Falta grave caracterizada - Conduta da sentenciada que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (DESOBEDIÊNCIA) - Pleito de absolvição ou desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Sentenciada que admitiu o cometimento da falta grave, corroborando os relatos das agentes penitenciárias - Falta grave caracterizada - Conduta da sentenciada que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da LEP - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005260-52.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante BRUNA SOLANGE DE JESUS PEREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005260-52.2020.8.26.0521 - Comarca de Sorocaba
2/4
Agravo de Execução Penal no 0005260-52.2020.8.26.0521
Agravante: Bruna Solange de Jesus Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Jayme Walmer de Freitas
Voto no 14.827
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
FALTA
GRAVE
(DESOBEDIÊNCIA) - Pleito de absolvição ou desclassificação
da falta grave para outra de natureza média - Descabimento -
Sentenciada que admitiu o cometimento da falta grave,
corroborando os relatos das agentes penitenciárias - Falta
grave caracterizada - Conduta da sentenciada que se subsume
perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o
artigo 39, inciso II, da LEP - Decisão que determina a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Bruna Solange de Jesus Pereira contra a decisão de fls. 56/57, proferida
pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 10a RAJ da Comarca de Sorocaba - SP,
que, nos autos de Execução no 0004824-64.2018.8.26.0521, reconheceu a falta
disciplinar grave, cometida pela agravante em 26/07/2020, declarou a perda de
1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta e,
por fim, determinou a interrupção do cálculo de penas para efeito de progressão
de regime.
Inconformado, recorre a sentenciada buscando a absolvição
da falta grave, com base no princípio da insignificância ou por ausência de
provas. De forma subsidiária, pretende a desclassificação da falta disciplinar para
de natureza média (fls. 02/07).
Contraminutado o recurso (fls. 61/65), não sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005260-52.2020.8.26.0521 - Comarca de Sorocaba
3/4
retratação judicial (fl. 66).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 78/80).
É o relatório.
O recurso não procede.
A decisão que atribuiu à agravante a responsabilidade pelo
cometimento da falta disciplinar de natureza grave foi bem fundamentada, pois
considerou, para tanto, os depoimentos das agentes de segurança penitenciária
Ana Paula Crivilim e Ana Maria de Barros, as quais confirmaram que, após o
horário do banho de sol, ela se recusou a entrar em sua cela, afirmando que
queria ser levada ao castigo, mantendo tal postura mesmo depois de informada
das consequências de seu ato (fls. 26/27 e 28/29).
Inquirida acerca do ocorrido, a agravante admitiu o
cometimento da falta (fls. 24/25).
A autoria e a materialidade da infração estão, portanto,
suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de
sorte que a responsabilização da agravante era mesmo de rigor.
Ficou comprovado, assim, de maneira segura, que a
agravante, ao desrespeitar a ordem das funcionárias, buscou subverter a ordem e
a disciplina da unidade prisional, estando evidente que a conduta por ela
perpetrada se reveste de gravidade, merecendo, por isso mesmo, ser punida,
conforme prevê expressamente o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal,
não se sustentando a tese defensiva de insignificância da conduta ou mesmo de
desclassificação da falta disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005260-52.2020.8.26.0521 - Comarca de Sorocaba
4/4
Frise-se, ademais, que a sentenciada, a teor do artigo 39,
incisos II, da Lei de Execução Penal, tem o dever de manter comportamento
disciplinado e obedecer ao servidor, e a inobservância a esses deveres, por
expressa previsão legal, constitui falta disciplinar de natureza grave, subsumindo
perfeitamente àquelas previstas nos aludidos dispositivos da Lei de Execução
Penal, como acima assinalado.
Insta registrar, por oportuno, que segundo o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, este possui ampla liberdade para analisar as
provas trazidas aos autos para formação de seu convencimento, exigindo-se
apenas que suas decisões sejam fundamentadas, exatamente como no caso dos
autos.
Nesse contexto, entendo adequada a perda da fração de 1/3
(um terço) dos dias eventualmente remidos anteriores à falta disciplinar praticada,
eis que a infração cometida pela sentenciada é extremamente relevante no
interior do estabelecimento prisional, conduta grave que rebaixa o nível de
disciplina e segurança na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente
carcerário.
Logo, a pretensão da agravante era mesmo inviável, como
visto acima, daí por que a decisão objurgada deve ser integralmente preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator